Tribunal: STF
Processo: RE 414003
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA: NÃO-INCIDÊNCIA.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Questão
referente ao art. 100, § 1º, da C.F. devidamente
prequestionada.
III. - Constitucionalidade da incidência de juros
de mora no pagamento de precatório complementar.
IV. - Precedente
do S.T.F.: RE 298.616/SP, G. Mendes, Plenário, 31.10.02, "D.J." de
08.11.02.
V. - Agravo não provido.